Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia do presente recurso cinge-se em averiguar a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade, a fim de conhecer o agravo de instrumento interposto como recurso de apelação.
2. In casu, o ato judicial desafiado tem inequívoca natureza de sentença, eis que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação. Desse modo, por se tratar de erro grosseiro, não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.